Tribunal: TJDFT
Processo: 0736991-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO “OUTROS”. IMPOSSÍVEL AFERIR A DESÍDIA DO DEMANDADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
2. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Na hipótese dos autos, o aviso de recebimento da notificação foi devolvido com a informação de “outros”. Neste caso, tal notificação não é apta a constituir o devedor em mora, ou seja, o fato de o devedor sequer ter sido procurado no endereço indicado no contrato não pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé do apelante (art. 422 do CC).
4. Assim, inexistente a constituição formal da mora – condição indispensável ao aviamento da ação de busca e apreensão, em alinho com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – não há que se falar em regularidade da notificação, mas em descumprimento, pelo ora recorrido, de previsão legal expressa (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69). sendo a cassação da sentença é medida que se impõe.
5. Recurso provido.